Tribunal: TJPA
Processo: 0800690-07.2023.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800690-07.2023.8.14.0072

APELANTE: JHONNATA WENDEL SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
REJEITADO.
DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
APLICAÇ
ÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Jhonnata Wendel Sousa dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 344 (trezentos e quarenta e quatro) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa requereu: (i) a possibilidade de recorrer em liberdade; (ii) a aplicação da fração máxima (2/3) da minorante do tráfico privilegiado; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se é cabível a análise do pedido de recorrer em liberdade na via da apelação; (ii) saber se a fração de 1/2 aplicada à minorante do tráfico privilegiado é adequada, à luz da vedação ao bis in idem; e (iii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido nesta via recursal, por tratar-se de matéria que deve ser veiculada por habeas corpus, instrumento próprio para impugnar decisões que negam liberdade provisória.

4
.
A pena-base foi inicialmente fixada acima do mínimo legal com fundamento em três vetores: natureza da droga, quantidade apreendida e consequências do crime. Contudo, a valoração negativa das consequências foi afastada por falta de fundamentação concreta, resultando na redução da pena-base, de ofício, para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
. M
antida na segunda fase da dosimetria a atenuante da confissão espon
tânea,
aplicando a fração de 1/6, sobre a pena imposta na primeira fase
,
fixa
ndo a pena
na fase intermediária
em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

5.
A utilização da natureza da droga para justificar a fração de 1/2 na aplicação da minorante do tráfico privilegiado na sentença caracteriza indevido bis in idem, pois tal fator já foi considerado na pena-base. Ainda assim, a manutenção da fração de 1/2 se justifica com base em elementos concretos dos autos, como o papel relevante desempenhado pelo apelante na cadeia de tráfico, na condição de transportador de expressiva quantidade de crack, com lucro estimado de R$ 40.000,00, o que afasta a aplicação da fração máxima de 2/3.
Pena final fixada em
02 (dois) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão

e mais o pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa
.

6.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois, embora atendido o critério objetivo da pena inferior a quatro anos, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e quantidade do entorpecente e pelo papel do réu na logística da distribuição, revela maior reprovabilidade da conduta
.

7.
O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da gravidade concreta do delito e da quantidade de droga apreendida, não sendo possível a fixação de regime mais brando, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento:

1.
O pedido de recorrer em liberdade não pode ser analisado em sede de apelação criminal, devendo ser manejado por habeas corpus.

2.
É vedada a utilização da natureza e da quantidade da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem.

3.
A fração da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser fixada com base em elementos concretos da conduta do agente e do seu grau de inserção na cadeia criminosa.

4.
A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos pode ser negada quando a gravidade concreta do crime demonstrar maior reprovabilidade da conduta, mesmo que preenchido o requisito objetivo do art. 44 do CP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, I e III; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC nº 0002249-17.2015.8.14.0006, Rel. Des. Vania Fortes Bitar, j. 09.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 999.272/SP, j. 02.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.001.129/SP, j. 29.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.010.910/SP, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

JHONNATA WENDEL SOUSA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15
(quinze) dias de reclusão
, em regime aberto, além do pagamento de 344 (trezentos e quarenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA.

Em suas razões
(ID 28712400)
, o apelante
requer
a aplicação da fração máxima de 2/3,
(dois terços), conforme determina o art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06
(tráfico privilegiado)
.
A defesa, a
rgumenta, nesse sentido, que
o recorrente preenche integralmente os requisitos legais para a concessão
do patamar mencionado alhures
, pois,
é réu primário, detentor de bons antecedentes
e não se dedica a atividade ou
mesmo
integra organização criminosa
.

Pugna a defesa
,
que a pena corporal a ele imposta seja substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP.

Por fim,
postula pelo direito de aguardar em liberdade, durante o julgamento do recurso interposto.

Em contrarrazões
(ID 28712408)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e
o des
provimento do recurso. Nesta instância
(ID 29318615)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
parcial
conhecimento
do recurso,
haja vista que o pedido de liberdade não deve ser conhecido e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório
.
À revisão
. Processo apto, com
sugestão
para
inclusão
em
pauta
da
próxima

Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01.
PRELIMIN
AR: DO DIREITO DE
AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO.

A defesa, requer que o apelante, possa aguardar em liberdade

o julgamento do recurso de apelação.
Todavia
, o
pedido
em exame
não
merece ser
conhecido
.

Por certo
,
a apelação não se revela meio processual idôneo para a análise da pretensão deduzida, que deve ser veiculada por meio de
habeas corpus
, de competência da Seção de Direito Penal deste Tribunal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
. MATÉRIA PRECLUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. ELEMENTARES DO CRIME DO ART. 35, DA LEI 11.343/06 NÃO EVIDENCIADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO.
NATUREZA E ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelas práticas dos crimes dos
arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06
à pena
total de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 1.387 (mil, trezentos e oitenta e sete) dias-multa, objetivando, preliminarmente,
o direito de recorrer em liberdade
e a nulidade das provas por invasão de domicílio, bem como, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo e a
aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se é cabível o pleito de recorrer em liberdade nesta via recursal;
(ii) saber se foi lícita a entrada dos policiais na residência do apelante; (iii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iv) saber se está adequada a fixação da pena-base em
quantum
bem acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; e, (v) saber se é possível a aplicação da redução de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o conhecimento do pedido para recorrer em liberdade, pois deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio da ação de
habeas corpus
. Precedentes deste TJ/PA.
(...) IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso parcialmente provido na parte conhecida,
apenas para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o réu pela prática do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06 e, de ofício, modificar o regime inicial de cumprimento da pena a ele imposto para o semiaberto. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002249-17.2015.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES
BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em
09/09/2025
).

Por tais motivos,
rejeito
o pedido apresentado pela defesa.

0
2
. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

03.
MÉRITO

3.1. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Em suas razões recursais
,
o apelante pleiteia a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços), prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, referente ao chamado tráfico privilegiado. Sustenta, para tanto, que preenche todos os requisitos legais exigidos para a concessão do referido benefício, uma vez que é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.

Antes, no entanto, para melhor examinar o pedido apresentado por parte d
o advogado que
represente o ora recorrente,
transcrevo
, na parte que interessa,
o que consta da exordial acusatória (ID

2872313
).

“Consta do incluso Inquérito Policial, em anexo, que no dia 09.08.2023, por volta das 19h:30, o denunciado JHONNATA WENDEL SOUSA DOS SANTOS trazia consigo, sem autorização e em desconformidade com a lei ou regulamento, objetivando a comercialização,
5 pedras de substância entorpecente semelhante a crack, pesando aproximadamente 400 gramas
. Fato ocorrido na praça central da cidade de Medicilândia.

Conforme foi apurado,
policiais civis da delegacia de Medicilândia tomaram conhecimento de que um indivíduo do sexo masculino estaria trazendo consigo substância entorpecente do Município de Altamira para o município de Medicilândia, no dia 09.08.2023, por meio da empresa de transporte Burburé
.
Ato contínuo, os policiais realizaram trabalho investigativo, no intuito de verificar a veracidade das informações, sendo que por volta de 19h:30 avistaram o acusado saindo do ônibus e o abordaram, em atitude suspeita, já na praça central. Ao fazerem a revista pessoal, foi encontrado em posse do acusado a droga já citada,
sendo que, ao ser questionado o denunciado confessou que tinha intenção de distribuir a droga no Município, aduzindo, também, que iria obter vantagem financeira de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
. Ato contínuo, os policiais deram voz de prisão ao acusado, que foi conduzido à delegacia de polícia para as providências legais.
Perante a autoridade policial o denunciado confessou a prática delitiva.
As circunstâncias da prisão e da apreensão da droga, aliadas aos depoimentos prestados, confirmam a prática da traficância
”.

São os fatos
.

Encerrada a instrução processual,
o apelante foi condenado nas sanções punitivas do art. 33, da Lei n.° 11.343/06,
a pena definitiva
de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime aberto
e 344 (trezentos e quarenta e quatro) dias-multa
.

Pois bem.

Nesse contexto
,
vejamos, inicialmente, os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, quando da fixação da pena-base, imposta, como se verá a seguir, acima do mínimo legal,
ou seja,
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 824 (oitocentos e vinte e quatro) dias-multa
:

“Registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: “reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa” (artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06 Lei de Drogas). Pois bem.
Na primeira fase (pena-base):
considerando as circunstâncias previstas no artigo 42, da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, tenho que: CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie; ANTECEDENTES
:
o réu não possui maus antecedentes criminais, vez que contra ele não há decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Súmula nº 444
d
o STJ;CONDUTA SOCIAL: não investigada, não havendo nos autos nada que o desabone; PERSONALIDADE: não investigada, aparentando ser pessoa normal; MOTIVOS: são próprios da espécie, nada tendo a ser valorado; CIRCUNSTÂNCIAS: analisam o seu “modus operandi”, e, presente caso, nada de relevante há para se considerar;
CONSEQUÊNCIAS: nocivas à ordem social, pois o tráfico de drogas não apenas constitui um estorvo à saúde pública, como também serve de fomento à organizações criminosas, em detrimento à paz e segurança social
; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, logo,
por se tratar de crime com sujeito passivo indeterminado (coletividade), não há de se analisar sobre comportamento da vítima;
NATUREZA DO PRODUTO: a substancia apreendida é derivada daBenzoilmetilecgonina(“cocaína”), droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta; QUANTIDADE DO PRODUTO:é relevante, pesando aproximadamente 400g de entorpecente
. Desse modo, tendo em conta todas as ponderações listadas,
fixo a pena-base acima do mínimo legal em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 824 (oitocentos e vinte e quatro) dias-multa
”.

Inicialmente,
antes de examinar o pedido feito pela defesa,
verifico que, embora o apelante não tenha se insurgido diretamente contra a dosimetria da pena fixada na sentença em sua primeira fase, a análise detida dos autos revela a necessidade de correção
de ofício
da pena-base, tendo em vista a existência de
fundamentação inidônea quanto à valoração negativa das consequências do crime
, circunstância que impôs indevido agravamento da reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo a quo fixou a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 824 (oitocentos e vinte e quatro) dias-multa
, acima do mínimo legal, com base em
apenas
três vetores:
quantidade da droga
,
natureza da substância
e
consequências do crime
, reputados como desfavoráveis.

Contudo, necessário se faz o afastamento da valoração negativa do vetor
“consequências do crime”
, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena.

Com efeito, o juízo sentenciante destacou que as consequências do delito seriam negativas à ordem social, pois o tráfico de drogas fomentaria organizações criminosas. Todavia, tal fundamentação revela-se
genérica e abstrata
, pois se refere a efeitos presumidos da prática do tráfico em geral,
sem qualquer correlação específica com o caso concreto
.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11 .343/06).
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL.
SÚMULA 75 TJPE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. COMETIMENTO DO DELITO ENQUANTO EM LIBERDADE PROVISÓRIA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INERENTE AO TIPO.
DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL DA REPRIMENDA. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA
IMPOSTA .
1. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação. O fato de a testemunha ser policial e ter participado da diligência que resultou na prisão do recorrente não revela suspeição ou impedimento, não sendo constatada qualquer irregularidade nesse ato, mormente quando o depoimento é asseverado em Juízo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
2 .
Ademais, na hipótese dos autos, não foi demonstrado qualquer interesse oculto em prejudicar o acusado, tratando-se de relatos claros e coesos, proferidos por policiais, cuja função é garantir a segurança pública, sendo insuficiente a mera negativa de autoria para desvirtuar seus depoimentos. 3. Súmula nº 75/TJPE. É válido o depoimento de policial como meio de
prova .
4. Considerando que os depoimentos dos policiais, o auto de apresentação e apreensão, as fotos complementares contendo imagens dos ilícitos e o boletim de ocorrência estão harmônicos entre si e em oposição à negativa de autoria apresentada pelo acusado em Juízo, inexistindo dúvida acerca da traficância e do porte de arma de fogo de uso permitido, não se justifica o pleito absolutório. 5. O fato de o réu ter sido beneficiado pelo Poder Judiciário com a concessão do benefício da liberdade provisória e mesmo assim ter voltado a delinquir, torna ainda mais reprovável a conduta do agente, o que justifica a exasperação judicial.
6. Dizer que as consequências do tráfico são nefastas não é suficiente, pois tal argumento não transcende ao resultado típico do crime de tráfico de drogas, podendo ser utilizado em qualquer situação que envolva a traficância, já tendo sido sopesado pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do referido delito.

7. Recurso provido apenas para redimensionar a pena definitiva do recorrente.
(TJPE - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003496-48.2022 .8.17.4001, Relator: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM)
.

No presente caso, não há elementos nos autos que indiquem consequências
excepcionalmente gravosas
decorrentes da conduta do réu,
distintas daquelas
inerentes ao tipo penal em si
, razão pela qual
deve ser afastada a valoração negativa do vetor consequências do crime
.

Dessa forma,
remanescem válidos os fundamentos negativos
relativos à
natureza da droga
, identificada como
derivado da Benzoilmetilecgonina (cocaína)
— substância de elevado potencial de dependência — e à
quantidade apreendida
, que totalizou aproximadamente
400g de crack
, ambos compatíveis com a majoração da pena-base.

Assim, considerando
dois vetores negativos
(natureza e quantidade), impõe-se
reduzir a fração de aumento aplicada
, adotando-se como parâmetro jurisprudencialmente aceito a
fração de 1/6 (um sexto)
sobre o
mínimo legal
da pena cominada
ao crime de tráfico
de drogas
(
0
5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Por tais motivos,
conforme determina o
art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas
e de acordo com o princípio do
non reformatio in pejus
,
fixo
a pena-base,
de ofício
,
acima do mínimo legal
em
0
6
(
seis
) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, em razão da valoração negativa dos vetores
quantidade
e
natureza
da substância entorpecente apreendida, com o
afastamento da valoração negativa das consequências do crime
, por ausência de fundamentação concreta e idônea.

Na
segunda fase
da dosimetria
, ausentes circunstâncias agravantes,
mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
,

ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP, como

bem fundamentada pelo juízo de primeiro grau,
razão pela qual, aplico a fração de 1/6 (um sexto) comumente utilizada pelo C. STJ e fixo a pena nesta fase intermediária
em
0
5
(
cinco
) anos,
06
(
seis
) meses e
20
(
vinte
) dias de reclusão
e mais o pagamento de
555
(
quinhentos e cinquenta e cinco
). dias-multa.

Por fim,
na
terceira e última fase da dosimetria da pena
,
a
defesa requer a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços)
, alegando, que o apelante preenche os integralmente os requisitos legais dispostos no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06,
que trata da
benesse
prevista para o tráfico privilegiado.

O dispositivo legal em comento dispõe que o agente fará jus à redução da pena quando,
cumulativamente
, for
primário
, possuir
bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
e
não integrar organização criminosa
. Trata-se de política criminal voltada à diferenciação entre o pequeno traficante eventual e aquele que faz do tráfico meio habitual de vida, buscando mitigar a resposta penal quando demonstrada menor reprovabilidade concreta da conduta.

No caso em exame, o magistrado sentenciante
reconheceu a incidência da minorante
, fix
ando
a fração de redução em
1/2 (metade)
, utilizando como fundamento a
natureza da droga apreendida
, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

“
Na terceira fase (pena definitiva)
,
n
ão militam causas de aumento de pena. Incide a causa de
diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
,
e considerando a natureza da droga apreendi
da
,
diminuo a pena em

1/2 (metade)
,
pelo que torno definitiva a pena de
em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 344 (trezentos e quarenta e quatro) dias-multa
, por entender ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
”.

Todavia, com a devida
vênia
, verifica-se que o juízo de origem incorreu em
equívoco técnico
ao utilizar a
natureza da substância entorpecente
como critério para modular a fração de redução da pena na terceira fase da dosimetria.

Isso porque é entendimento
pacífico
na jurisprudência dos Tribunais Superiores que os vetores
natureza e quantidade da droga
, se utilizados

na primeira fase da dosimetria
para majorar a pena-base
, por força do
art. 42 da Lei nº 11.343/06
,
o que, é o caso dos autos,
não pode
m
ser reutilizados na terceira fase para restringir o alcance da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, sob pena de indevido
bis in idem
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE MINORANTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as penas da agravada.

2. A agravada foi condenada à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, devido à apreensão de 346,96g de cocaína
.
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva.

II. Questão em discussão
.
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e o local da apreensão são suficientes para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

5. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

6. O fato de o local da apreensão ser conhecido como ponto de venda de drogas não demonstra, por si só, que a ré se dedica a atividades criminosas, sendo necessária a indicação de outras circunstâncias fáticas idôneas.

7. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006.

8. A pena-base já foi majorada em razão da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido, de modo que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem.

IV. Dispositivo e tese
.
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

2. O fato de o local da apreensão ser conhecido como ponto de venda de drogas não demonstra, por si só, que a ré se dedica a atividades criminosas.

3. A modulação da fração da pena com base na quantidade de droga apreendida, quando já considerada na pena-base, constitui bis in idem.
Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei n. 11.343/2006, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC 138117 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 15.12.2020; STF, ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 09.12.2015.

(AgRg no HC n. 999.272/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA
. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONCESSÃO DA ORDEM NESTA CORTE. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO RECENTE (2025) E EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA PARA MAJORAR A PENA-BASE E PARA MODULAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DESCABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério
Público do Rio Grande do Sul contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base e aplicar o redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3 ao ora agravado.

2. A jurisprudência desta Corte admite a análise do mérito de habeas corpus impetrado contra condenação já transitada em julgado em casos como o dos autos, em que o acórdão da apelação é recente (fevereiro de 2025), e que seja claramente evidenciada a ocorrência de constrangimento ilegal.

3
. No caso, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram utilizadas para exasperar a pena-base do paciente, bem como para justificar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em patamar intermediário, o que configura indevido bis in idem.

3. Além disso, embora a natureza de parte dos entorpecentes seja especialmente deletéria, a quantidade é inexpressiva - 7g de crack e 5,2g de cocaína -, revelando-se inidôneo o respectivo desvalor na dosimetria das penas.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 999.140/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

A fração de redução prevista no § 4º do art. 33 deve ser modulada a partir de elementos
subjetivos e circunstanciais ligados à conduta do agente
, tais como: grau de envolvimento com a traficância, papel desempenhado na cadeia delitiva, circunstâncias da prisão e eventual inserção em dinâmica criminosa mais ampla — e não mais com base em aspectos
objetivos do entorpecente
, já considerados anteriormente.

P
ortanto, é forçoso reconhecer que,
sob o prisma técnico
, a fundamentação adotada pelo magistrado para fixar a fração em 1/2 não se mostra juridicamente adequada, porquanto lastreada em critério impróprio para a fase em que aplicada.

Todavia, o reconhecimento desse equívoco
não conduz, automaticamente
, à aplicação da fração máxima de
2/3
, como pretende a defesa.

Com efeito, a análise do conjunto fático-probatório revela que, embora o apelante preencha formalmente os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fato este reconhecido pelo juízo de primeiro grau, a dinâmica concreta dos fatos afasta a possibilidade de incidência da minorante em seu grau máximo. Ressalte-se, ademais, que se trata de
recurso exclusivo da defesa
, razão pela
qual
não há que se falar em exclusão da causa especial de diminuição
relativa ao tráfico privilegiado, sob pena de
reformatio in pejus
.

Consoante se extrai dos autos, o recorrente foi
preso em flagrante transportando diversas pedras de crack
entre os municípios de
Santarém/PA e Medicilância/PA
, substância de alto poder viciante e expressiva relevância no comércio ilícito de entorpecentes. Ademais, em seu próprio interrogatório,
confessou
que a droga apreendida, após a comercialização, poderia render cerca de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, circunstância que evidencia a inserção do agente em
estrutura organizada de distribuição
, ainda que em posição subalterna.

Tal contexto revela que o apelante atuava como verdadeira
“mula” do tráfico
, exercendo papel relevante na logística da atividade criminosa, responsável pelo transporte de quantidade significativa de entorpecente, o que demonstra
maior grau de envolvimento com a mercancia ilícita
, afastando a figura do traficante eventual ou ocasional.

Nessa perspectiva, ainda que se reconheça o equívoco na fundamentação utilizada para a modulação da fração redutora,
a fração de 1/2 (metade)
mostra-se
adequada e proporcional
à realidade dos fatos apurados, pois reflete, de forma equilibrada, a incidência da minorante sem desconsiderar o
nível concreto de reprovabilidade da conduta
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS ATENDIDOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante
.

2. A causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi negada pelas instâncias originárias com base na quantidade de entorpecente - 12 kg de "skunk" - elemento que, isoladamente, levou à conclusão de que o paciente seria dedicado a atividades delituosas.

3. Não há comprovação de que o acusado se dedicasse a atividades ilícitas de forma estável ou habitual, uma vez
que não foram apontadas outras circunstâncias do caso concreto que comprovassem tal envolvimento.

4. Em verdade, o decisum impugnado retrata situação corriqueira no cenário dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, em que um indivíduo é cooptado por organização criminosa, para realizar o transporte de vultosa quantidade de entorpecentes, na condição de "mula", em troca de grande soma em dinheiro.

5. "Embora a condição de 'mula' não autorize, por si só, o afastamento do tráfico privilegiado, trata-se de circunstância que justifica a aplicação da minorante em patamar diverso da fração máxima"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.940/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 13/6/2023).

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.001.129/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)

Assim, conclui-se que
é
juridicamente incorreta a utilização da
natureza da droga
como critério para modular a fração do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria
.
Todavia,
não assiste razão à defesa
quanto à aplicação da fração máxima de
2/3
, pois a dinâmica delitiva evidencia que o apelante não se enquadra na figura do pequeno traficante eventual
, considerando
o
papel
do acusado
como
transportador de expressiva quantidade de crack
, com potencial lucro elevado,
mantém-se a fração de 1/2
, agora por fundamentação idônea, ligada ao
grau de envolvimento do agente na cadeia do tráfico
, e não mais à natureza da substância entorpecente.

Por todos esses motivos, considerando que a pena foi fixada na
segunda fase
da dosimetria em
0
5
(
cinco
) anos,
06
(
seis
) meses e
20
(
vinte
) dias de reclusão
e mais o pagamento de

555
(
quinhentos e cinquenta e cinco
)
dias-multa
, mantenho, na
terceira fase o reconhecimento do tráfico privilegiado
, bem como a fração imposta na r. sentença, ou seja, 1/2, pelo que fixo a pena final em
02 (dois) anos, 0
9
(
nove
) meses e
10
(
dez
) dias de reclusão

e mais o pagamento de 2
77
(duzentos e
setenta e sete
) dias-multa
.

Na espécie, a pena final imposta ao apelante, dever
á
ser
cumprida
em
regime inicial semiaberto
,
regime de pena mais gravoso,
ex vi
do art. 33, §
§
2°
e 3º
, do CP,
considerando não apenas a gravidade concreta do crime de t
ráfico de drogas, como, também, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos com o apelante.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
REEXAME DE PROVAS.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em
exame

1
. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus. A agravante foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e multa, pela prática dos crimes previstos nos arts
.
33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/
2006

2
. Nas razões do habeas corpus, alegou-se constrangimento ilegal devido à insuficiência probatória para condenação pelo crime de associação para o tráfico, pela ausência dos requisitos de estabilidade e permanência, além de fundamentação inadequada para fixação de regime inicial mais gravoso.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas pode ser mantida diante da alegação de insuficiência probatória quanto à estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal;
e (ii) saber se o regime inicial fechado foi adequadamente fundamentado com base na gravidade concreta do delito.

III. Razões de decidir

4. A alegação de ausência de elementos de estabilidade e permanência demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

5. O regime inicial mais severo, como o fechado, pode ser fixado quando evidenciada a gravidade concreta do delito, inclusive pela quantidade expressiva de droga apreendida, demonstrando maior reprovabilidade da conduta
.

IV. Dispositivo e tese
.
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A análise aprofundada sobre a presença dos requisitos de estabilidade e permanência, para fins de configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, salvo manifesta e incontroversa ausência de elementos mínimos.

2. O regime inicial fechado pode ser fixado com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; CP, art. 33, § 2º; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 993.513/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 20.08.2025;

STJ, AgRg no HC 917.626/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 01.07.2025.

(AgRg no HC n.
1.032.185/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Por fim,
a
defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Todavia, razão não lhe assiste.

No caso em exame, o delito imputado ao réu diz respeito ao crime de
tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, cuja pena
definitiva
foi fixada em
0
2
(dois)
anos,
0
9
(nove)
meses e 10
(dez)
dias de reclusão.

Contudo,
após o
exame
dos fatos e
circunstâncias
dispostos nos autos
,

todos,
bem explanados anteriormente,
revela que a gravidade concreta do delito impede a substituição pleiteada. A quantidade de droga apreendida, somada ao seu potencial lesivo, evidencia a reprovabilidade da conduta e a periculosidade do agente, a impedir a concessão do benefício.

C
onforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça,
“
O regime semiaberto e a negativa de
substituição
da
pena

privativa
de liberdade por
restritiva
de
direitos

estão em consonância com os arts. 33, § 2º, "b", e 44, I, do Código Penal
, considerando a
gravidade do delito e a quantidade de substâncias apreendidas
”
(STJ,
AgRg no HC n. 1.010.910/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
14/10/2025, DJEN de 30/10/2025
)
.
A Corte tem decidido que mesmo penas inferiores a quatro anos podem ser cumpridas em regime fechado ou
semiaberto
, com impossibilidade de substituição, quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, sobretudo em delitos relacionados ao tráfico.

Dessa forma, embora preenchido o requisito objetivo relativo à quantidade da pena, a gravidade concreta dos fatos, demonstrada pelas circunstâncias do crime e pela natureza da droga, tornam incompatível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
do
r
ecurso e
na parte
conhecida
nego-lhe
provimento
,
e
,

de ofício
,
redimensiono a pena imposta ao apelante

Jhon
nata Wendel Sousa dos Santos
,
para
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e mais o pagamento de 277
(duzentos e setenta e sete) dias-multa
,
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
,
vedada a substituição da pena,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026